Tribunal: TJDFT
Processo: 0712936-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO ELETRÔNICA. EMPRESA DE PEQUENO PORTE. CADASTRAMENTO VOLUNTÁRIO NO SISTEMA ELETRÔNICO DO TRIBUNAL. CIÊNCIA A RESPEITO DA CITAÇÃO REGISTRADA. NULIDADE DO ATO NÃO CONFIGURADA.
1. Nos termos do parágrafo 1o do artigo 2o da Portaria GC 140/2018, do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, as microempresas e as empresas de pequeno porte, ainda que não sejam obrigadas ao cadastramento, poderão aderir ao sistema de recebimento de citações e intimações na forma eletrônica.
1.1. Tendo em vista que a agravante, a despeito de se tratar de empresa de pequeno porte, de forma espontânea promoveu o seu cadastro no sistema eletrônico deste egrégio Tribunal, aderindo aos procedimentos de comunicação de atos processuais previsto na Lei 11.419/2006, no artigo 246, 1o, do Código de Processo Civil e na Portaria GC 140/2018, deve ser considerada válida a sua citação realizada por meio eletrônico, após o registro de ciência no sistema PJE.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.